Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709171-50.2019.8.07.0018 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON ANTONIO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON ANTONIO DA SILVA DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar acerca da petição de id 27658758 e documento anexo (id 27662409). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR